Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. USO DE ARMA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO FORMAL. UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OUTRO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do CP). Os crimes foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, resultando na subtração de bens de duas vítimas. Os réus foram presos em flagrante após perseguição policial e confessaram os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas, inclusive quanto aos antecedentes de um dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois a autoria foi corroborada por múltiplos elementos de prova independentes, incluindo confissão dos réus, prisão em flagrante e depoimentos das vítimas e policiais.
4 - A condenação foi mantida com base em conjunto probatório robusto, incluindo reconhecimento, apreensão de bens subtraídos, prisão em flagrante e confissão judicial.
5 - Foi reconhecida a validade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, uma vez que o laudo pericial atestou sua eficiência parcial, com funcionamento de ao menos um dos sistemas de disparo.
6 -Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, independentemente do valor dos bens subtraídos, dada a grave ameaça empregada.
7 - A tese defensiva de continuidade delitiva foi afastada, aplicando-se corretamente o concurso formal de crimes, pois houve violação de patrimônios de vítimas distintas em um único contexto.
8 - Foi acolhida parcialmente a apelação de um dos réus para afastar a valoração negativa dos antecedentes em razão da ausência de trânsito em julgado de condenação por falsa identidade à época da presente sentença, redimensionando-se a pena.
9 - A dosimetria observou os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias e consequências do crime, inexistindo bis in idem pela consideração do concurso de agentes na fixação da pena-base e como causa de aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Preliminar rejeitada. Um recurso parcialmente provido. Outro recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O reconhecimento fotográfico, mesmo que se fosse realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.
2 - A confissão dos réus, aliada à prisão em flagrante, aos depoimentos consistentes e à apreensão dos bens, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.
3 - A arma de fogo com funcionamento parcial é apta a justificar a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
4 - O concurso formal de crimes é aplicável quando há subtração de bens de vítimas distintas em uma única ação.
5 - Condenação não transitada em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria.
6 - O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, dada a violência ou grave ameaça à pessoa.